Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITO SUBJETIVO. ATENDIDO. BENEFÍCIO PRESERVADO. DECRETO No 9.785/2019 E SUCESSORES (9.844/2019, 9.846/2019 E 9.847/2019). INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA.

I - O eg. STJ, por suas duas Turmas Criminais, modificou posição anterior, firmando entendimento de que a prática de falta grave não pode determinar a interrupção do prazo para os benefícios de saída temporária e trabalho externo, por absoluta ausência de previsão legal. Esta Corte já está a aplicar a nova orientação.

II - O art. 151, III, do Código Penitenciário do Distrito Federal, dispõe que haverá reabilitação do comportamento 6 (seis) meses após a prática de falta disciplinar de natureza grave.

III - Eventual comprovação de proceder recalcitrante, configurado pelo cometimento de diversas faltas de considerável gravidade, poderá afastar o requisito subjetivo do bom comportamento, o que não ficou comprovado nos autos.

IV - Constatado que o recorrente não ostenta faltas de natureza grave nos últimos seis meses, consideram-se preenchidos os requisitos previstos no art. 123 da LEP, para a concessão do benefício das saídas temporárias.

V – O Decreto no 9.785/2019 e seus sucessores (no 9.844/2019, 9.846/2019 e 9.847/2019) deram nova regulamentação às normas penais em branco previstas nos artigos 14 e 16 da Lei no 10.286/2003, definindo os critérios de restrição dos artefatos bélicos.

VI – A declaração de inconstitucionalidade de norma submete-se à cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante 10 do STF.

VII - Se as munições que portava o agravado, segundo a regulamentação vigente, passaram a ser classificadas como de uso permitido, sua conduta se enquadra no tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.286/2003, motivo pelo qual deve ser mantida a desclassificação realizada pelo Juízo da Execução, competente para aplicar norma mais benéfica retroativamente.

VIII - Recurso conhecido e desprovido.